Tribunal: TJBA
Processo: 0535305-82.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0535305-82.2014.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: SERGIO QUEIROZ DE LIMA e outros (2)

Advogado(s)
:
MARCIO BESERRA GUIMARAES, HENRIQUE BORGES GUIMARAES NETO

APELADO: R J CONSTRUCAO E INCORPORACAO LTDA

Advogado(s)
:
LUCAS TEIXEIRA VALENCA, PAULO ROBERTO TEIXEIRA PIMENTEL

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. EMPREENDIMENTO NÃO CONCLUÍDO. INADIMPLEMENTO ABSOLUTO. LUCROS CESSANTES. AUSÊNCIA DE BEM SUSCETÍVEL DE FRUIÇÃO. INVIABILIDADE DA INDENIZAÇÃO. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS (ART. 85, § 11, CPC). INAPLICABILIDADE EM RECURSO INTERPOSTO PELA PRÓPRIA PARTE VENCEDORA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME:

1
.
Trata-se de Apelação Cível interposta pela parte autora contra sentença que, em demanda envolvendo contrato de promessa de compra e venda de imóvel cuja rescisão foi decretada, rejeitou o pedido de condenação da ré ao pagamento de lucros cessantes e manteve os honorários advocatícios fixados em primeiro grau. O apelante pretende a condenação ao pagamento de lucros cessantes equivalentes a 1% ao mês sobre o valor atualizado do imóvel, desde dezembro de 2012 até o trânsito em julgado da decisão que decretou a rescisão contratual, bem como a majoração da verba honorária com fundamento no art. 85, § 11, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2
.
A controvérsia recursal cinge-se a examinar: (i) se, em hipótese de inadimplemento absoluto, na qual o empreendimento não foi concluído e inexiste bem suscetível de fruição, é cabível a condenação da ré ao pagamento de lucros cessantes nos moldes pretendidos pelo apelante; e (ii) se é possível majorar os honorários advocatícios com fundamento no art. 85, § 11, do CPC em recurso interposto pela própria parte vencedora em primeiro grau, que não enfrenta insurgência da parte sucumbente e não altera a distribuição da sucumbência.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3. Não se cuida, no caso, de mero atraso na entrega do imóvel, mas de inadimplemento absoluto, pois o empreendimento não foi concluído, inexistindo bem suscetível de fruição, o que afasta o próprio elemento fático caracterizador da mora. A indenização por lucros cessantes pressupõe a privação temporária do uso de um bem existente, situação em que o adquirente sofre injusta perda do uso ou dos frutos civis do imóvel. Ausente a obra, não há privação de uso, nem possibilidade concreta de rendimento presumido, o que inviabiliza a incidência dessa modalidade indenizatória.
4. A jurisprudência desta Corte distingue, com clareza, as hipóteses de atraso na entrega de imóvel, em que se reconhecem lucros cessantes pelo período delimitado de mora, de situações em que o imóvel não é entregue e o empreendimento sequer é concluído. A Quinta Câmara Cível, na Apelação n. 0566271-86.2018.8.05.0001, reconheceu lucros cessantes apenas durante o período de atraso na entrega da obra, porque o imóvel existia e havia expectativa concreta de fruição. Já a Segunda Câmara Cível, na Apelação n. 8073443-29.2020.8.05.0001, afastou a cumulação de lucros cessantes com o ressarcimento de alugueres em caso de imóvel não entregue, assinalando que tal cumulação configuraria bis in idem e enriquecimento sem causa, em consonância com a tese firmada pelo STJ no Tema 966, segundo a qual o atraso na entrega do imóvel gera lucros cessantes, limitados ao período da mora.
5. Nessa linha, inexistindo período de mora e sendo incontroverso que o empreendimento não foi concluído, não há suporte fático-jurídico para o reconhecimento de lucros cessantes, impondo-se a manutenção da solução adotada pelo Juízo de origem
.

6. Quanto à majoração dos honorários, o art. 85, § 11, do CPC prevê a elevação da verba honorária em grau recursal quando o Tribunal nega provimento ao recurso interposto pela parte vencida, em favor do patrono da parte vencedora. No caso, o recurso é manejado pela própria parte vencedora em primeiro grau, que busca ampliar a condenação imposta na sentença, sem que haja recurso da parte sucumbente nem alteração dos critérios de sucumbência, o que afasta a incidência do referido dispositivo.
7. Inexistindo recurso da parte efetivamente sucumbente e não havendo modificação da distribuição da sucumbência, não há falar em majoração de honorários nos termos do art. 85, § 11, do CPC, devendo ser preservada a verba honorária tal como fixada na sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE:
8. Recurso desprovido. Sentença mantida em sua integralidade, rejeitando o pedido de lucros cessantes e preservando os honorários advocatícios fixados em primeiro grau.

Tese de julgamento:

1.

Em hipóteses de inadimplemento absoluto, nas quais o empreendimento não é concluído e inexiste imóvel suscetível de fruição, é indevida a condenação ao pagamento de lucros cessantes, por faltar o pressuposto fático da privação temporária de uso de bem existente, distinguindo-se tal situação do mero atraso na entrega da obra, em que a indenização é limitada ao período de mora.

2.

A majoração de honorários prevista no art. 85, § 11, do CPC não se aplica a recurso interposto pela própria parte vencedora em primeiro grau, que visa apenas ampliar a condenação fixada em sentença, sem recurso da parte sucumbente e sem alteração da distribuição da sucumbência, devendo ser mantida a verba honorária originária.

Dispositivos relevantes citados:
Código de Processo Civil, arts. 85, § 11, e 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-BA, Apelação n. 0566271-86.2018.8.05.0001, Rel. Desa. Carmem Lúcia Santos Pinheiro, 2ª Vice-Presidência, j. 06.07.2015, publ. 17.04.2024; TJ-BA, Apelação n. 8073443-29.2020.8.05.0001, Rel. Des. Mauricio Kertzman Szporer, 2ª Vice-Presidência, j. 20.05.2024, publ. 24.09.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO
nº 0535305-82.2014.8.05.0001
,

d
e Salvador, em que figura como
APELANTE,
SÉRGIO QUEIROZ DE LIMA e outros
e como
APELADA
, R J CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de sua Turma Julgadora, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto condutor.